Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735227-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEISSER OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: SHEILA ELISA COSTA RODRIGUES FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEISSER OLIVEIRA FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida por SHEILA ELISA COSTA RODRIGUES FREITAS. A decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, ao argumento de que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos (ID 30399966). Em suas razões recursais, o agravante requer o deferimento da gratuidade da justiça. Sustenta que está desempregado desde o final de 2019. Alega que perdeu o genitor no presente ano e que, desde então, precisou assumir os cuidados de sua genitora, da qual recebe ajuda financeira para sobreviver. Na oportunidade, juntou aos autos documentos com fins de comprovar suas alegações (ID 30399965). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, a reforma da decisão para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) e está instruído com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O recurso foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Nas razões recursais, o agravante afirma não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, uma vez que está desempregado há cerca de dois anos. Informa que, após o falecimento de seu genitor, passou a cuidar e auxiliar sua genitora, razão pela qual ela o ajuda financeiramente, de modo que esta seria sua única fonte de renda atual. Para tanto, apresenta diversos documentos com fins de corroborar suas alegações (ID 30399967 a 30399988). Em análise preliminar, não se verifica nos autos elementos que infirmem a veracidade da declaração de insuficiência de recursos alegada. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes contidos nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. De qualquer modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante demonstrou não possuir vínculo formal de emprego, conforme cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 30399972) e é isento de imposto sobre a renda (ID 30399968). Assim, em cognição sumária, constata-se que a situação do agravante é compatível com a concessão do benefício. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator